Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem julgamento de mérito em virtude do descumprimento do autor em proceder, corretamente, emenda à inicial. 1.1. Pretensão do requerente de cassar a sentença. 1.2. Assevera que a procuração juntada aos autos permite que em nome próprio o banco SANTANDER constitua advogados para defesa das causas de seu interesse. Alega que o autor outorga poderes ao banco SANTANDER BRASIL S/A, na condição de representante, o qual, por sua vez, transfere poderes a AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, motivo pelo qual a emenda foi atendida.

2. Apesar de intimado diversas vezes a fim de sanar a irregularidade acerca da representação processual, o autor se limitou a juntar documentos que a seu juízo estariam aptos a comprovar a regularidade da representação processual, mas não cumpriu o comando proveniente da determinação de emenda, que está clara no sentido de que a procuração deve ser outorgada pelo próprio autor, representado pelo Santander, e não por este último, em nome próprio. 2.1. Deste modo, é possível constatar que a emenda não foi efetivada de forma adequada.

3. Não atendendo a parte à determinação judicial, depois de intimada para regularização do vício, o indeferimento da inicial é, de fato, a medida mais adequada.

4. Jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado determinou ao autor a emenda à inicial para regularizar a sua representação processual, porque a instituição financeira que outorga poderes aos advogados nos autos o faz em nome próprio (Santander), embora já seja ela própria procuradora do autor. Porém, o autor não cumpriu a determinação, limitando-se a juntar documentos que não tem o condão de corrigir o defeito na representação processual, que importa inexistência de pressuposto processual. [...]” (07132671520178070007, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 24/8/2018.).

5. Apelo improvido.